Tribunal: TJPA
Processo: 0813085-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813085-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIME JUNIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813085-87.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801424-20.2021.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. EVANDRO JOEL LUZ - OAB/PA 7.963

PACIENTE: JAIME JUNIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda

revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo parcial
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813085-87.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801424-20.2021.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. EVANDRO JOEL LUZ - OAB/PA 7.963

PACIENTE: JAIME JUNIO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Com Pedido de Liminar em favor de JAIME JUNIO ALVES, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

De acordo com a impetração, a medida preventiva foi decretada em desfavor do paciente, por supostamente ter cometido os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 10.826/2003.

Relata que o demandante não aparece nas investigações, tampouco na denúncia anônima que o levou à custódia no dia 06/08/2021.

Aduz que no dia narrado na peça inquisitorial, o requerente apenas estava realizando um trabalho de motorista para o corréu Welington, e ainda de acordo com os relatos do coacto, este nunca imaginou que pudesse estar caindo numa cilada.

Narra o impetrante que no veículo o qual o coacto utilizou para “socorrer” Wellington que se encontrava com sua carreta quebrada, já estava armazenada a substância entorpecente sem seu conhecimento, tendo sido encontradas 139 (cento e trinta e nove) barras (quilos) das substâncias.

Aduz que o paciente passou por audiência de custódia 04 (quatro) dias depois da prisão, onde declarou que colaborou com os policiais dando todas as informações necessárias.

Sustenta o pedido de substituição da medida preventiva por outras cautelares diversas da prisão, o que foi negado sob a alegação da garantia da ordem pública, sem contudo fundamentar qual perigo o demandante ocasionaria se colocado em liberdade.

Argumenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois há mais de 01 (um) ano ou para ser mais exato, há 402 (quatrocentos e dois) dias se encontra segregado sem a formação de sua culpa ou inocência.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a expedição do alvará de soltura, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos após prestadas as informações da autoridade coatora, solicitando-se a manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 14/09/2022, por meio do Ofício nº 046/2022-GJ (Id 11055942).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não possui participação no delito, alegando que o mesmo foi vítima de uma emboscada, e não estava ciente que o veículo que pertencia ao outro corréu transportava substâncias entorpecentes, estando ele na função de motorista.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Tribunal, devendo ser questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor do acusado, JAIME JUNIO ALVES, vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial e o termo de constatação provisória (ID 31026263 - pág. 10).

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório.

Isto porque o delito é de gravidade concreta, uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, pois que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio.

Além do mais, a apreensão de enorme quantidade de entorpecente (cerca de 139 kg) de elevado poder lesivo a saúde pública (cocaína) demonstra que o agente se dedica a atividade criminosa, colocando em risco toda a coletividade que, dia após dia, se torna mais refém desse tipo de prática delitiva.

Consigno que o Município de Tailândia e região estão reféns de organizações criminosas que disputam território para venda de drogas, pouco se importando se, para isso, irão praticar outros delitos como roubo e homicídio, sendo imperiosa a intervenção estatal para reestabelecimento da ordem pública.

Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa, principalmente pelo fato deste ter sido preso enquanto passava pela Comarca de Tailândia.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e prova da materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE JAIME JUNIO ALVES, filho de Maria Dilza Alves.(...)”

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual.

Inicialmente é valido destacar que se trata de investigação de mais de um crime, todos complexos e de natureza grave, a saber: o processo teve início sob a investigação de dois réus, sendo que o corréu, no decorrer do processamento, veio a óbito; atos judiciais por carta precatória; análise de exame toxicológico provisório e definitivo; apreensão de grande quantidade de entorpecente, de alto poder nocivo (153 kg de cocaína), portanto todos estes fatos demonstram nitidamente que não houve omissão por parte do Juízo, pois o processo segue o seu fluxo normal, além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/10/2022, às 11:00 horas.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Além disso, após análise dos autos no Sistema PJE, verificou-se que a instrução foi encerrada na data de 25/10/2022 conforme Termo de Audiência ID 80465423.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois de acordo com as informações prestadas (ID 11055942
)

a autoridade coatora menciona que
no dia 19/08/2021 fora juntado nos autos o Laudo Toxicológico Definitivo da droga apreendida tendo como resultado Positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, mais conhecida como “COCAÍNA”, com o peso total de 153,500 Kg (cento e cinquenta e três quilogramas e quinhentos gramas), bem como informando acerca da incineração da droga apreendida”
, restando demonstrada que a segregação é necessária, tendo em vista o perigo concreto do crime; modus operandi (preso em flagrante delito sob posse de grande quantidade de entorpecente, de alto poder nocivo), refletindo a periculosidade do réu e a envergadura da associação ao tráfico de drogas.

Outrossim, é valido destacar também que os crimes imputados ao paciente possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, tal fato é um requisito que autoriza a medida constritiva, pois de acordo com as decisões reiteradas do STJ se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Nesse sentindo, também decide nossos Tribunais Pátrios:

HABEAS-CORPUS FURTOS QUALIFICADOS - ANÁLISE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA -
FATOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - PERICULUM LIBERTATIS - PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA-GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
.

1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantêm-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública.

2.
O "modus operandi" com que teria supostamente agido o paciente é fundamento que implica na manutenção da segregação cautelar, a bem do resguardo da ordem pública.

3. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 § 6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas.

4. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 § 6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à possibilidade de receber tratamento médico em estabelecimento prisional, inadequadas são tais medidas.

5. O princípio da inocência não alcança os institutos do Direito Processual.

6. Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000220823132000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022